Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir sobre a impugnação aos cálculos judiciais de ANTÔNIO ISAIAS DE LUCENA, ANTÔNIO SOARES DE AGUIAR, AUREA RITA PINHO RODRIGUES e AURELINA DOS SANTOS MALTA, formulada pelo DF no ID: 22527077 e relativa ao ofício da COORPRE de ID: 23451100, bem ainda quanto à regularidade dos documentos de AURILENO DE OLIVEIRA e APARECIDA DE FÁTIMA MONTEIRO PAIVA (ID: 22746171), manifeste-se o SINDIRETA quanto à petição e aos documentos de ID: 23541482. Brasília, 29 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador